Tribunal: TJMT
Processo: 0052769-54.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052769-54.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CELSO JESUS RODRIGUES DOS REIS - CPF: 536.175.171-53 (EMBARGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MONICA DE PAULA MOTERANI HINTZE - CPF: 704.149.201-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

EMBARGADA(S):

CELSO JESUS RODRIGUES DOS REIS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – OMISSÃO – DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, uma vez que a demora no restabelecimento do fornecimento de energia da unidade consumidora do embargado se deu em prazo superior ao estipulado pela Resolução 414/2010 da ANEEL, inclusive os documentos colacionados ao feito não comprovam a alegada culpa exclusiva do consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
opõe recurso de embargos de declaração (ID 18692954), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o acórdão constante no ID 14482456, proferido no agravo interno que negou provimento ao recurso de apelação.

Em síntese, sustenta a embargante que a decisão recorrida é omissa, uma vez que estando a unidade consumidora do embargado desligada, não há falar em restabelecimento do fornecimento no prazo de 24 horas, bem como a demora no restabelecimento da energia se deu por culpa exclusiva da parte autora, ora embargada.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para sanar o vício apontado a fim de afastar a condenação imposta à embargante, invertendo-se o ônus de sucumbência.

Sem contrarrazões (ID 34001963).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem os presentes embargos ser rejeitados.

Isso porque,
omissa
é decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pela decisão recorrida, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

In casu
, a embargante alega que a decisão é omissa, pois estando desligada a energia da unidade consumidora, não se aplica o prazo de 24 horas previsto na Resolução 414/2010 da ANEEL, uma vez que a unidade consumidora deveria passar por outra vistoria, bem como a demora no restabelecimento do fornecimento da energia se deu por culpa exclusiva do embargado.

Todavia, diferentemente da tese recursal que ora se apresenta, o v. acórdão manifestou-se sobre a demora na religação da energia na unidade consumidora do embagado, conforme, aliás, constou da decisão recorrida, cujo trecho transcrevo abaixo:

“
Conforme estabelece o art. 14, § 3o, II, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

In casu, resta incontroverso que no dia 20/04/2015 ocorreu o pagamento do débito em razão da interrupção no fornecimento de energia elétrica, mas o seu restabelecimento ocorreu somente 12 (doze) dias depois da interrupção (ID 7132735).

De outro lado, a apelante assevera sobre a inaplicabilidade da resolução 414 da ANEEL, todavia, tal pretensão não merece acolhimento, uma vez que os documentos colacionados aos autos, além de serem feitos de maneira unilateral, não comprovam a culpa exclusiva do apelado.

Assim, deve ser utilizada a referida resolução para verificar se houve o restabelecimento do fornecimento de energia no tempo regulado, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas:

Art. 176. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento nos seguintes prazos, contados ininterruptamente:

I – 24 (vinte e quatro) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana;

Há que se destacar que a apelante possui responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes à atividade praticada, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

Logo, não há dúvida de que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.

Desse modo, revela-se abusiva e desproporcional a conduta praticada pela apelante ao deixar de restabelecer o fornecimento da energia no prazo estabelecido pela resolução da ANEEL.”

(ID 7830159)

Logo, não há falar-se na ocorrência de omissão, razão pela qual se a embargante não concorda com tal entendimento, deverá utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

É que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Não prospera também o pedido de majoração dos honorários de sucumbência, pois segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a referida verba deve ser aplicada apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO NOVO CPC/2015. MULTA. ART. 1.021, § 4o DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. OMISSÕES. ACOLHIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. De acordo com o previsto no artigo 1.022 do Novo CPC/2015, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão do acórdão atacado ou para corrigir erro material.

2. Segundo a orientação deste Sodalício, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 em razão do mero improvimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

3. Não é cabível a majoração dos honorários recursais por ocasião do julgamento do agravo interno, tendo em vista que a referida verba deve ser aplicada, apenas uma vez, em cada grau de jurisdição, e não a cada recurso interposto na mesma instância.

4. Embargos de declaração acolhidos, para sanar as referidas omissões, sem atribuir-lhes efeitos infringentes
.” (STJ – EDcl no AgInt no AREsp 1341288/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/06/2019, DJe 06/06/2019)

Ante o exposto,
rejeito o recurso de embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020